Tribunal: CARF
Processo: 16004.720410/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720410/2011-31
ACÓRDÃO
2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESLI SERAFIM DE CARVALHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TABELIONATO DE NOTAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO DO ESTADO DE
SÃO PAULO. INTERINO. SUBSISTÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO
EMPREGADO.
No serviço extrajudicial vago, o empregado a responder interinamente pelo
expediente assume a posição de alto empregado subordinante dos demais
empregados do tabelionado, havendo rarefação da subordinação jurídica,
mas não insuficiência, atuando o interino apenas como preposto do ente
público e cabendo ao Poder Público, transitoriamente, a posição jurídica de
empregador por sucessão trabalhista, até que delegação seja efetivada
para novo titular concursado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 335/345) interposto em face de decisão (e-fls.
323/330) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.324.477-0 (e-fls. 03/09), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamento: FP1 - FOLHA DE PAGAMENTO) e competências 01/2007 a
12/2007;
AIOP n° 37.324.478-9 (e-fls. 10/15), a envolver a rubrica "11 Segurados "
(levantamento: FP1 - FOLHA DE PAGAMENTO) e competências 01/2007 a 12/2007;
AIOP n° 37.324.479-7 (e-fls. 16/21), a envolver a rubrica "11 Segurados"
(levantamento: TT - TITULAR DO TABELIONATO) e competências 01/2009 a
12/2009;
AIOP n° 37.324.480-0 (e-fls. 22/32), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamento: FP1 - FOLHA DE PAGAMENTO) e competências 01/2009 a 12/2009;
Todos os AIs foram cientificados em 27/09/2011 (e-fls. 279). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 260/277), extrai-se:
Da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte no decorrer deste
procedimento fiscal, em especial o Livro Diário e as folhas de pagamento, restou
claramente comprovado que a remuneração dos funcionários João (...) e Adriano
(...) foram pagas pelo titular do tabelionato, deduzindo tais valores dos
emolumentos recebidos no decorrer do mês. Quanto à remuneração do titular do
tabelionato, Sr. Esli Serafim de Carvalho, verificamos que a mesma consistia na
totalidade dos emolumentos recebidos no mês, conforme mencionado no artigo
28 da Lei n° 8.935/94, acima transcrito.
Isto posto, com base em toda a legislação transcrita acima e nas informações e
documentos apresentados pelo contribuinte, entendemos que tanto o titular do
tabelionato, Sr. Esli Serafim de Carvalho, quanto os auxiliares Adriano (...) e João
(...) não comprovaram a condição de servidores públicos titulares de cargo
efetivo, e nem de serem remunerados pelos cofres públicos, consequentemente,
não poderiam estar vinculados a Regime Próprio de Previdência Social, motivo
pelo qual entendemos que os mesmos são contribuintes obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social (o titular da serventia extrajudicial, na condição de
segurado contribuinte individual, e os demais, na condição de segurado
empregado).
Na impugnação (e-fls. 281/288), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Exclusão da obrigação. O escrevente, Sr. Esli Serafim de Carvalho, tendo
respondido pela Serventia, referente ao exercício de 2007, o mesmo não o fez
na qualidade de titular, e sim interinamente, como mero PREPOSTO DO
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
3
ESTADO DELEGANTE, não gozando, inclusive, de independência financeira e
nem administrativa, sendo remunerado pelo Estado, conforme recente decisão
do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, devendo ser, por isso, excluído
desta obrigação.
(b) Regime Próprio em Serviço Notarial ou de Registro.
(c) Bis in idem.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 323/330):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação
de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo as exceções previstas no art. 26-A, §6o, do Decreto no
70.235/1972.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABRANGÊNCIA.
Após o advento da Emenda Constitucional no 20/1998, apenas podem ser
segurados de regime próprio de previdência social os servidores civis ocupantes
de cargos efetivos e os militares, bem como seus dependentes.
SERVIÇOS NOTARIAIS OU DE REGISTRO. FILIAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
TITULARES, ASSEMELHADOS E FUNCIONÁRIOS.
Os titulares de serviços notariais ou de registro são filiados ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS na categoria de contribuinte individual, arcando com a
própria contribuição e sendo equiparados à empresa com relação aos segurados
empregados que lhe prestam serviços.
Os escreventes e auxiliares estão filiados ao RGPS na categoria de segurados
empregados.
As pessoas que substituem os titulares de serviços notariais ou de registro
temporariamente devem ser enquadrados nos mesmos dispositivos da legislação
previdenciária aplicadas aos titulares quanto ao período em que prestam seus
serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 28/01/2015 (e-fls. 331/333) e o recurso voluntário (e-
fls. 335/345) interposto em 13/02/2015 (e-fls. 335), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
4
(b) Exclusão da obrigação. O recorrente, Sr. Esli Serafim de Carvalho, ingressou
como escrevente no 1° Cartório de Notas da comarca de Fernandópolis, Estado
de São Paulo, no dia 10 de dezembro de 1992, ou seja, em data anterior à 21 de
novembro de 1994, respondendo interinamente pelo expediente da Serventia
no ano de 2007, na condição de preposto do Estado delegante, não possuindo
independência financeira e nem administrativa, segundo o Provimento CG n.°
04/2000, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, havendo
entendimento uniformizando acerca do tema (Resolução n.° 80/2009 – CNJ,
Parecer 218/2010, proferido à vista do Processo n.° 2010/86621) limitando a
remuneração do interino ao valor máximo de 90,25% dos subsídios dos Srs.
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da
Constituição Federal; decisão essa, que, inobstante ataques por mandados de
segurança diversos, encontra-se em pleno vigor.
(c) Regime Próprio em Serviço Notarial ou de Registro. Todos os titulares, oficiais
maiores (atuais substitutos), escreventes e auxiliares à data da edição da Lei
Federal n.° 8.935, de 18 de novembro de 1994, no Estado de São Paulo, eram
considerados funcionários públicos em sentido amplo, eles pertenciam ao
REGIME ESTATUTÁRIO OU ESPECIAL de trabalho e eram obrigatoriamente
filiados à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do
Estado, administrada pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo -
IPESP. Com lastro no art. 236 da Constituição Federal, a Lei n.° 8.935/94,
regulamentadora do mencionado artigo constitucional, foi imperativa em
ressalvar, preservando o direito de continuarem no antigo REGIME
ESTATUTÁRIO OU ESPECIAL e no REGIME PREVIDENCIÁRIO a que pertenciam e
haviam ingressado na atividade. A IN RFB n° 971, de 2009, estava em desacordo
com a Lei n° 8.935, de 1994, tendo sido alterada pela IN RFB n° 1.453, de 2014,
para estabelecer no inciso XXI de seu artigo 6.°: "Deve contribuir
obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado: (...) XXI - o escrevente
e o auxiliar contratados até 20 de novembro de 1994 por titular de serviços
notariais e de registro, sem investidura estatutária ou de regime especial". No
Estado de São Paulo, os titulares investidos antes de 20 de novembro de 1994,
data da vigência da Lei n.° 8.935/94, bem como os seus substitutos,
escreventes e auxiliares, até então considerados funcionários públicos em
sentido amplo, pertenciam ao REGIME ESTATUTÁRIO OU ESPECIAL de trabalho,
e que não fizeram a opção pelo regime da legislação do trabalho, na forma do
artigo 48 da mencionada Lei, continuam sendo regidos por AQUELE REGIME e,
consequentemente, permanecem filiados à Carteira da Previdência das
Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, à qual tiveram que se filiar,
desde suas investiduras e admissões, por força da Lei n.° 10.393/70. A alteração
do artigo 40 da Constituição, em face da Emenda Constitucional n.° 20, de
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
5
1988, alcançou apenas e tão somente os servidores públicos de cargo efetivo
da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. As alterações
posteriores à Lei n.° 8.213 de 14 de julho de 1991, que dispõem sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, não revogaram
expressamente os artigos 48 e 51 da Lei n.° 8.935/94. Com efeito, remanescem
no mundo jurídico o REGIME ESTATUTÁRIO OU ESPECIAL de trabalho e o
REGIME PREVIDENCIÁRIO anterior à edição da Lei n.° 8.935/94, dos optantes e
dos titulares das serventias extrajudiciais, a que estavam sujeitos quando de
seus ingressos nas atividades. Assim, tendo sido contratados, tanto o ora
recorrente ESLI SERAFIM DE CARVALHO, quanto o sr. ADRIANO (...) e o sr. JOÃO
(...) [este atualmente já com sua aposentadoria concedida pelo IPESP],
mediante investidura estatutária, pelo 1.° Cartório de Notas da comarca de
Fernandópolis, Estado de São Paulo, em data anterior à 21 de novembro de
1994, segundo a legislação e ordenamento jurídico vigente à época [sendo o Sr.
Esli Serafim de Carvalho, como escrevente, no dia 10 de dezembro de 1992, o
Sr. Adriano (...), como auxiliar, no dia 29 de julho de 1993, e o sr. João (...),
como escrevente, no dia 01 de junho de 1994], e filiando-se todos de forma
obrigatória à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça
do Estado, administrada pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
— IPESP, segundo imposição da Lei n.° 10.393, de 16 de dezembro de 1970, e,
ainda, e não tendo, os mesmos, feito a opção pelo Regime Geral da Previdência
Social, na forma do artigo 48, da Lei n.° 8.935/94, pertencem todos ao REGIME
ESTATUTÁRIO OU ESPECIAL de trabalho demonstrado neste recurso, e,
inclusive, à ele vinculados. Também, até a presente data, todos os
recolhimentos das contribuições estipuladas pela Carteira de Previdência das
Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, administrada pelo IPESP,
estão sendo rigorosamente efetuados ao IPESP, segundo a legislação à qual
encontra-se vinculado.
(b) Bis in idem. A exigência constitui-se num verdadeiro bis in idem ou bitributação,
pois será coagido a efetuar o recolhimento de dois tributos quem têm a mesma
finalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/02/2009 (e-fls. 108/109), o recurso
interposto em 05/03/2009 (e-fls. 110 e 143) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
6
Exclusão da obrigação. O recorrente sustenta que enquanto escrevente do 1°
Cartório de Notas da comarca de Fernandópolis, Cartório não oficializado, respondia pelo
expediente da Serventia sem se reportar a um titular (delegação vaga), agindo como interino e
não em substituição por afastamento eventual de titular. Desde a impugnação, o recorrente não
suscita ilegitimidade de parte (condição da ação), mas defesa de mérito consistente na sua não
inserção na obrigação de direito material (exclusão da obrigação).
Na impugnação, o recorrente invocou o Parecer 218/2010, proferido à vista do
Processo n° 2010/86621, para demonstrar que o interino se qualificar como mero preposto do
Estado delegante de unidade delegada vaga que reverteu para o Estado até que nova delegação
seja efetivada, tendo constado em nota de rodapé da impugnação:
Parecer 21812010— CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, proferido à vista do
Processo n.° 2010/86621 - item 6 e subitens 6.1 a 6.7: (...)
"6. O serviço extrajudicial que não está classificado dentre aqueles regularmente
providos é declarado revertido do serviço público ao poder delegante. Em
consequência, os direitos e privilégios inerentes à delegação, inclusive a renda
obtida com o serviço, pertencem ao Poder Público (à sociedade brasileira).
6.1 O interino responsável pelos trabalhos da serventia que não está classificada
dentre as regulamente providas (interino que não se confunde com o notário ou o
registrador que recebe delegação estatal e que não é servidor público, cf ADI
2602-MG) é um preposto do Estado delegante, e como tal não pode apropriar-se
da renda de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o
Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivado.
6.2 O interino, quando ocupante de cargo público (cf é verificado em alguns
Estados que designam servidores do Tribunal para responder por serviços vagos),
manterá remuneração habitual paga pelos cofres públicos. Por outro lado,
interino escolhido dentre pessoas que não pertencem ao quadro permanente da
administração pública, deve ser remunerado de forma justa, mas compatível com
os limites estabelecidos para a administração pública em geral, já que atua como
preposto do Estado.
6.3 Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado
dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a
90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal. em respeito
ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.
6.4 O valor da remuneração do interino também deverá ser lançado na folha de
pagamento e no balancete mensal do serviço extrajudicial (cf Anexo), a título de
despesa ordinária para a continuidade da prestação do serviço; 6.5 As despesas
necessárias ao funcionamento do Serviço extrajudicial, inclusive as pertinentes à
folha de pagamento, serão igualmente lançadas no balancete mensal de
prestação de contas; 6.6 A partir da publicação desta decisão, a diferença entre as
receitas e os despesas deverá ser recolhida, até o dia dez de cada mês, aos cofres
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
7
públicos, sob a classificação Receitas do Serviço Público Judiciário, ou a fundo
legalmente instituído para tal fim (art. 98. parágrafo 2.°, da CF, cc. o art. 9.° da Lei
4.320/1964); 6.7 Conforme estabelece o artigo 3.°, parágrafo 4.°, da Resolução n.
80 do Conselho Nacional da Justiça, aos interinos é defeso contratar novos
prepostos, aumentar salários dos prepostos á existentes na unidade, ou contratar
novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, que
possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a prévia
autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade do serviço. Todos
os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga deverão ser objeto
de projeto a ser encaminhado para aprovação do respectivo tribunal de justiça.
Nas razões recursais, o autuado reforça seu argumento pela invocação do
Provimento CG n.° 04/2000, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
No Relatório Fiscal dos Autos de Infração (e-fls. 260/277), a fiscalização imputou ao
autuado a qualidade de “titular do tabelionato”, mesmo enquanto responsável provisório pelo
expediente (e-fls. 272/273). A decisão recorrida respaldou esse entendimento, transcrevo do voto
condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 330):
O impugnante alega também que não era titular da Serventia em questão, mas
assumiu a mesma apenas interinamente, sendo mero preposto do Estado. Diz que
era remunerado por este e não se enquadrava na previsão constitucional do art.
236 da Magna Carta, por não ter havido a delegação, estando a serventia não
oficializada. Assim, os serviços não seriam exercidos em caráter privado, pois sem
delegação restavam ainda em mãos do Estado, sendo dele, inclusive, a renda
arrecadada.
Consta nos autos do processo decisão judicial publicada em 22/07/2003 para o
processo no 529/2003 (Juízo de Direito da 2a Vara de Fernandópolis), na qual foi
declarada a vacância da Delegação correspondente ao 1o Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Fernandópolis a partir de 05/05/2003
e houve a designação do Sr. Esli Serafim de Carvalho para responder pelo
expediente a partir dessa data, tendo sido integrada a aludida delegação na lista
de unidades vagas sob o número 1083.
Conforme os fatos apurados pelo Auditor Fiscal, porém, os valores dos
emolumentos foram todos recebidos pelo Sr. Esli Serafim de Carvalho, tendo sido
descontado somente as remunerações dos escreventes. Não houve estipulação de
uma remuneração para ele pelo Estado, tendo o mesmo repassado diretamente
aos outros dois as suas remunerações.
Ademais, os fatos geradores são do ano de 2007, abrangendo período posterior
em quatro anos à designação dele para responder pelo expediente, situação que
não se coaduna com uma permanência passageira.
Na verdade, o fato de o impugnante estar ocupando a vaga sem o devido
concurso, apenas demonstra que a delegação do Poder Público foi a título
precário, não tendo ele direito à permanência na forma como prevista para o
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
8
titular. Existiu, porém, a delegação, devendo ser aplicadas a ele todas as regras
dantes referidas.
A argumentação da decisão recorrida, contudo, não se alinha ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 808.202, com repercussão geral, em que se definiu a tese de que
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos
titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37,
inciso II, e 236, § 3o, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se
na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37,
inciso XI, da Carta da República (Tema 779). Houve modulação dos efeitos da decisão proferida em
sede de repercussão geral, mas a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcançou somente os
valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos
interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já
se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser
pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então;
(iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos
substitutos ou pelos interinos.
Diante da tese fixada no Tema 779, Turmas do Tribunal Superior do Trabalho já
alteraram sua jurisprudência para reconhecer a responsabilidade do ente público, como revelam
as seguintes ementas (destaco em negrito):
"RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
CONTRATAÇÃO
DE
EMPREGADO
POR
CARTÓRIO PRIVATIZADO. INTERVENÇÃO ESTATAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA
RECONHECIDA. Por ocasião do julgamento do RE 808.202, o Supremo Tribunal
Federal firmou tese no sentido de que o oficial substituto em controle de cartório
não se equipara ao titular notarial, figurando como um agente público
administrativo, preposto do Estado. Com efeito, esta corte passou a admitir a
responsabilidade do ente público pelos atos praticados pelo interventor
substituto, enquanto durar a interinidade, ou seja, a intervenção direta do Estado
na administração do cartório. Precedentes. Recurso de revista não conhecido"
(RR-1000084-62.2022.5.02.0444, 8a Turma, Relatora Ministra Delaide Alves
Miranda Arantes, DEJT 28/05/2024).
"RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
CONTRATAÇÃO
DE
EMPREGADO
POR
CARTÓRIO
PRIVATIZADO.
INTERVENÇÃO
ESTATAL.
TRANSCENDÊNCIA
RECONHECIDA. O apelo ultrapassa o óbice da transcendência, nos termos do
artigo 896-A, § 1o, da CLT. Por ocasião do julgamento do RE 808.202, o Supremo
Tribunal Federal firmou tese no sentido de que o oficial substituto em controle
de cartório não se equipara ao titular notarial, figurando como um agente público
administrativo, verdadeiro preposto do Estado. A partir desse julgado, esta Corte
passou a admitir a responsabilidade do ente público pelos atos praticados pelo
interventor substituto, enquanto durar a interinidade, haja vista a intervenção
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
9
direta do Estado na administração do cartório. Recurso de revista conhecido por
violação do artigo 236 da Constituição Federal e parcialmente provido " (RR-
20936-26.2018.5.04.0019, 7a Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra
Belmonte, DEJT 22/03/2024).
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI No 13.467/2017.
RECLAMANTE. TRANSCENDÊNCIA. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO ENTE PÚBLICO.
CONTRATO DE TRABALHO COM INÍCIO E TÉRMINO NA VIGÊNCIA DO
TABELIONATO INTERINO. 1 - Deve ser reconhecida a transcendência jurídica
quando se mostra aconselhável o exame mais detido da controvérsia devido às
peculiaridades do caso concreto. 2 - Aconselhável o provimento do agravo de
instrumento para determinar o processamento do recurso de revista em razão da
provável má aplicação do art. 236, § 3o, da Constituição Federal. 3 - Agravo de
instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. LEI No
13.467/2017.
RECLAMANTE.
CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO ENTE PÚBLICO.
CONTRATO DE TRABALHO COM INÍCIO E TÉRMINO NA VIGÊNCIA DO
TABELIONATO INTERINO. A reclamante ajuizou a ação contra o tabelião
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO e contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Na
sentença foi condenado o tabelião ALBERSON RAMALHETE COUTINHO (em razão
da revelia e confissão ficta por não apresentar defesa) e foi afastada a
responsabilidade do ESTADO ESPÍRITO SANTO. Desde logo deve ser registrado que
a revelia e a confissão ficta se aplicam somente à matéria de fato, não se
aplicando à matéria de direito (cabimento ou não de responsabilidade trabalhista
no caso de tabelião interino ou do Estado). O TRT negou provimento ao recurso
ordinário da reclamante e manteve a sentença quanto à conclusão pela
inexistência de responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A Corte
regional aplicou o art. 236, § 3o, da CF/88 (" Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público ") e registrou que
não há lei complementar federal atribuindo aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para legislar acerca de ingresso e remoção dos servidores titulares
dos cartórios extrajudiciais nem sobre regras de contratação de pessoal. O STF, no
RE 808.202, com repercussão geral, assentou a tese de que o oficial interino, em
controle do cartório, não se equipara ao titular notarial, tratando-se na verdade
de um preposto do Estado, mais precisamente um agente público
administrativo. Cita-se trecho da decisão do STF: "os substitutos ou interinos
designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares
de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos
nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3o, da Constituição Federal para o provimento
originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela
qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da
República”. A partir da tese do STF, a Sexta Turma passou a adotar o
entendimento de que, havendo a substituição do notarial de forma precária,
pode ser reconhecida a responsabilidade do ente público pelos atos praticados
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
10
pelo oficial interino, enquanto durar a interinidade, uma vez que nesse período
há intervenção direta do estado na administração do cartório. Os fatos no caso
dos autos são os seguintes: a) o tabelião ALBERSON RAMALHETE COUTINHO havia
sido titular do cartório no período de 1997 a 2010, quando o TJ - ES cassou os
efeitos da portaria que o nomeou, em razão de decisão do CNJ; b) o tabelião
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO seguiu no cartório de forma "interina" no
período de 2010 a 2020, quando foi afastado pela Corregedoria Geral do Estado
do Espírito Santo diante de apuração por quebra de confiança ; c) o contrato de
trabalho da reclamante teve vigência de maio de 2013 a junho de 2020, dentro do
período da interinidade do tabelião; d) a dispensa da reclamante decorreu da
indicação de novo tabelião oficial a partir de 2020. Nesse contexto, a
responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve ser reconhecida, pois no
período em que exerceu o encargo de tabelião interino o reclamado ALBERSON
RAMALHETE COUTINHO em tese não teria responsabilidade trabalhista (a
responsabilidade do tabelião interino fica mantida no caso concreto ante o
princípio da vedação da reforma para pior, na medida em que o recurso é da
reclamante, a qual pretende somente acrescentar a responsabilidade do ente
público). A responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO mais ainda se
justifica quando se verifica que no caso concreto manteve como interino, por uma
década, tabelião cuja titularidade havida sido cassada por decisão judicial em
2010 e cujo afastamento definitivo em 2020 decorreu de quebra de confiança
apurada em procedimento correicional. Assim, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em
princípio não parece ter se cercado das cautelas cabíveis na delegação do
tabelionato, cujas atividades são de considerável relevância. Deve ser provido o
recurso de revista da reclamante para reconhecer a responsabilidade solidária
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e determinar o retorno dos autos à Vara do
Trabalho de origem, pois, embora tenha havido revelia e confissão ficta do
tabelião ALBERSON RAMALHETE COUTINHO (por não apresentar defesa), subsiste
que o ente público apresentou defesa inclusive impugnando provas, o que não foi
examinado na sentença e no acórdão do TRT que haviam afastado a
responsabilidade do ente público. Recurso de revista a que se dá provimento"
(RR-660-32.2020.5.17.0151, 6a Turma, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda,
DEJT 22/09/2023).
"RECURSO DE REVISTA. LEI No 13.467/2017. RECLAMANTE. CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL.
SUCESSÃO
TRABALHISTA.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO OFICIAL INTERINO SUCESSOR. 1 - Deve ser
reconhecida a transcendência jurídica para exame mais detido da controvérsia
devido às peculiaridades do caso concreto. O enfoque exegético da aferição dos
indicadores de transcendência em princípio deve ser positivo, especialmente nos
casos de alguma complexidade, em que se torna aconselhável o debate mais
aprofundado do tema. 2 - Cinge-se a controvérsia em saber se o oficial interino é
responsável ou não pelos créditos trabalhistas pleiteadas pelo reclamante
decorrente de suas atividades em cartório extrajudicial. Inicialmente, registra-se
que o oficial interino assumiu a atividade em outubro de 2018 até setembro de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
11
2020, em virtude da aposentadoria do titular do cartório. 3 - Pois bem,
recentemente, o Supremo Tribunal analisou a questão ao proferir o julgamento
do RE 808.202, com repercussão geral reconhecida. Entendeu o STF ser possível
responsabilizar o poder Público pelos créditos trabalhistas devidos a empregados
de cartório administrados por oficial interino. Em acórdão, o Supremo assentou a
tese de que os oficiais interinos, em controle do cartório, não se equiparam aos
titulares notariais, tratando-se na verdade de um preposto do Estado, mais
precisamente um agente público administrativo. Cita-se trecho da decisão do
STF: "os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada
não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem
aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3o, da Constituição
Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos
agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37,
inciso XI, da Carta da República". 4 - Diante da tese do STF no sentido de se
considerar o oficial interino de cartório extrajudicial como preposto do Estado,
uma vez que não se equipara aos oficiais titulares, a Sexta Turma vem se
posicionando no sentido de considerar o notarial interino como agente público,
submetido às regras do art. 37 da Constituição Federal, não podendo, portando,
ser responsabilizado pelo pagamento de verbas trabalhistas. Assim, havendo a
índole de substituição do notarial de forma precária, faz-se necessária a
responsabilização do ente público pelos atos praticados pelo oficial interino,
enquanto durar a interinidade, uma vez que nesse período há intervenção direta
do estado na administração do cartório. 5 - Recurso de revista de que não se
conhece" (RR-1000623-28.2021.5.02.0035, 6a Turma, Relatora Ministra Katia
Magalhaes Arruda, DEJT 29/09/2023).
Note-se que a 6a Turma do Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se
expressamente pela responsabilidade integral e exclusiva do ente público. Além disso, a 5a Turma
do Tribunal Superior do Trabalho já decidiu no mesmo sentido e sem invocar a tese fixada no
Tema 779, como podemos observar:
"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI No
13.467/2017. EMPREGADO DE SERVIÇO NOTARIAL. EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PELO
PAGAMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS DA RECLAMANTE. TRANSCENDÊNCIA
JURÍDICA RECONHECIDA. Trata-se de matéria nova no âmbito desta Corte, razão
pela qual se evidencia a existência da transcendência jurídica. A partir dos
elementos fáticos consignados na decisão recorrida, depreende-se que a
reclamante foi admitida pela Sra. Jussara Luz Balen (tabeliã) para prestar serviços
ao 2o Tabelionado de Caixas do Sul/RS e que permaneceu trabalhando mesmo
após a extinção da delegação conferida à então titular da referida Serventia
Notarial. Considerando que os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, sob a forma de delegação (art. 236 da CF), não há falar em
responsabilização do Estado pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas
decorrentes dos contratos de trabalho firmados pelos titulares de Cartórios.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
12
Entretanto, conforme registrado no acórdão regional, após a extinção da
delegação em favor da Sra. Jussara Luz Balen não houve nova delegação da
atividade notarial (não tendo havido realização de concurso público até o fim do
contrato laboral em questão), de forma que, a partir de então, o serviço notarial
retornou à responsabilidade do Estado. Quando da vacância da titularidade das
serventias até a assunção da respectiva unidade por um novo delegado, a
serventia retorna à responsabilidade estatal, a quem compete fiscalizar não
apenas o exercício da atividade, como também as relações jurídicas decorrentes
do serviço (p. ex. contratos de trabalho dos empregados do Tabelionato). Desta
maneira, a decisão Regional que, mantendo a sentença de origem, reconheceu a
responsabilidade (integral e exclusiva) do Estado do Rio Grande do Sul pelo
serviço notarial no período após a extinção da delegação até o fim do contrato
laboral, condenando-o, diretamente, ao pagamento das parcelas salariais
devidas à reclamante, não ofende os dispositivos apontados. Assim, em que
pese a transcendência jurídica da matéria, não há como prosseguir o recurso de
revista. Recurso de revista não conhecido. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE
PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE DÍVIDA DE
PEQUENO VALOR (RPV). ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSCENDÊNCIA
JURÍDICA RECONHECIDA. O e. TRT, apesar de reconhecer a responsabilidade
direta do Estado do Rio Grande do Sul pelo adimplemento das verbas trabalhistas
devidas à reclamante, " que prestou serviços em proveito do ente público ",
concluiu pela inaplicabilidade, ao caso, do regime de precatórios/RPV para
pagamento dos débitos, sob o fundamento de que o serviço notarial é de caráter
privado e a "obrigação" não ser oriunda diretamente de ato Estatal. Contudo, da
leitura do texto constitucional (art. 100, §§ 1o, 3o e 4o) infere-se que os
pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em razão de sentença judicial
transitada em julgado, são efetuados, sem exceção, por meio de Precatório ou de
Requisição de Pequeno Valor (RPV). Importante registrar que, nos termos da
Súmula no 655 do STF, sequer os créditos de natureza alimentar, como no caso,
comportam exceções ao regime de execução próprio da Fazenda Pública. Recurso
de revista conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. Fica
prejudicado o exame do agravo de instrumento, em face do provimento do
recurso de revista, com a consequente exclusão da multa por embargos de
declaração considerados protelatórios" (RRAg-21052-18.2016.5.04.0402, 5a
Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 11/03/2022).
Assiste razão ao recorrente, pois os segurados não lhe prestaram serviços, eis que,
enquanto interino, apenas respondeu pelo expediente da unidade vaga no ano de 2007, fato
incontroverso e provado nos autos pela Portaria n° 38, de 2003, do Corregedor Geral da Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 249/250) a veicular sua designação para responder pelo expediente a
partir de 6 de maio de 2003 em razão da vacância da Delegação correspondente ao 1o Tabelião de
Notas e Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Fernandópolis.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
13
Enquanto escrevente contratado em 10 de dezembro de 1992 para atuar em
cartório não oficializado, o recorrente era segurado empregado sujeito ao Regime Geral de
Previdência Social (Súmula CARF n° 194), não tendo sua designação como interino de serventia
vaga o condão de o transformar em contribuinte individual.
Isso porque, caracterizava-se tão somente como empregado subordinante dos
demais empregados do tabelionado, a atuar apenas como preposto do ente público, cabendo ao
Poder Público, transitoriamente, a posição jurídica de empregador por sucessão trabalhista, até
que delegação fosse efetivada para novo titular concursado.
A atuação como alto empregado sujeito a poder de direção e não como autônomo
aflora inequivocamente do disposto no Provimento CG n.° 04/2000, da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, a seguir o inteiro teor:
PROVIMENTO No 04/2000
Acrescenta o item 3. e os subitens 3.1. e 3.2. ao Capítulo IV, das Normas do
Pessoal dos Serviços Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça.
O DESEMBARGADOR LUÍS DE MACEDO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a
necessidade de disciplinar a matéria concernente à obrigatoriedade de prévia e
expressa autorização dos MM. Juízes Corregedores Permanentes para que os
responsáveis pelo expediente de unidades vagas do serviço extrajudicial
promovam a contratação de novos funcionários ou a elevação de salários de
prepostos, dada à necessidade de salvaguardar a saúde financeira das delegações
vagas; CONSIDERANDO, ainda, o decidido, em caráter normativo, nos autos da
protocolado CG no 12.227/99, RESOLVE
Artigo 1o - Acrescentar o item 3. e os subitens 3.1. e 3.2. ao Capítulo IV, das
Normas do Pessoal dos Serviços Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça,
que terão a seguinte redação:
"3. Os responsáveis pelo expediente de unidades vagas do serviço extrajudicial
dependerão de prévia e expressa autorização do Juízo da Corregedoria
Permanente para a elevação dos salários dos demais prepostos, que deverá ser
solicitada por meio de petição fundamentada.
3.1. Quando a contratação de novos prepostos implicar na elevação da folha de
pagamentos salariais, os responsáveis pelo expediente de unidades vagas do
serviço extrajudicial, também, dependerão desta mesma autorização para sua
realização.
3.2. Em todos os casos previstos neste item a decisão do Juízo da Corregedoria
Permanente será comunicada à Corregedoria Geral da Justiça".
Artigo 2o - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, 02 de fevereiro de 2000.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.914 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720410/2011-31
14
(a) Luís de Macedo Corregedor Geral da Justiça
Destarte, é clara a subsistência da subordinação jurídica, ainda que rarefeita
verticalmente em razão de sua posição administrativa e hierárquica de alto empregado
subordinante por representação (preposto do Poder Público). Cabe aqui recordar a antiga lição de
José Martins Catharino:
A rarefação da subordinação, do ângulo administrativo e hierárquico, coloca os
altos empregados em posição fronteiriça e ambígua, jurídica e socialmente
falando. São quase autônomos, ligeiramente subordinados, aparentados ao
próprio empregador, até membros dos órgãos diretivos de pessoa jurídica-
empregadora. Como percebem salários elevados, "desproletarizam-se" e vão
integrar a classe média, com todas as consequências, inclusive psicológicas. São,
também eles, subordinantes, por representação ou não. Exemplos: gerentes,
superintendentes, até "diretores" e "sócios", etc., todos os que, no Brasil,
desempenhem funções "de confiança" (ver ns. 1.7.1, a, e 2.17.4, a).
Compêndio Universitário de Direito do Trabalho, Volume I. Editora Jurídica e
Universitária, São Paulo, 1972, páginas 257 e 258.
Há rarefação da subordinação jurídica, mas não insuficiência desse elemento
caracterizador da relação de emprego, persistindo a caracterização como segurado empregado.
Procedente, portanto, o argumento de o recorrente não integrar as relações
jurídicas de direito material imputadas no lançamento, uma vez que se constituiu em mero
preposto do real empregador, sendo também segurado empregado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 377
DF CARF MF
Original